Tribunal: STF
Processo: MI 6973
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de injunção. 2. Aposentadoria especial. Contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de risco para a obtenção de aposentadoria especial de policial rodoviário federal. Impossibilidade. 3. Ausência de demonstração de que a omissão legislativa obstaculizou o exercício de direito subjetivo dos substituídos. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.